Tribunal: TJMT
Processo: 1041463-21.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
TELEFONIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – TV A CABO – COBRANÇA DE PONTO ADICIONAL – ILEGALIDADE – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RESOLUÇÃO 528/ANATEL – COBRANÇAS INDEVIDAS DENOMINADAS ALUGUEL DE EQUIPAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA E PRÉVIA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – COBRANÇA INDEVIDA – DEVER DE RESTITUIR OS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A contar da edição da Resolução n. 528 da ANATEL, não mais é possível a cobrança, em bases mensais, de taxa adicional para pontos extras de sinal, somente sendo permitida a cobrança de instalação e de realização de reparos.,
2. Dever de devolução dos valores pagos pelo consumidor, a título de ponto adicional, porquanto indevidamente cobrados.
3. Restituição na forma dobrada posto que se trata de cobrança abusiva.
4. Transtorno ultrapassa os limites do mero aborrecimento, caracterizando dano moral.
5. Quantum da indenização fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), apresenta-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1041463-21.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[MARUCIA CORREA MEYER - CPF: 077.948.178-03 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022